Tribunal: STF
Processo: ARE 1025611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA E TÉCNICA EM EDUCAÇÃO. OPÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. 1. Deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica quando verificado que há trinta anos a impetrante ocupa em acumulação com o cargo de professor o de técnica em educação e que somente agora, em razão do pedido de aposentadoria, a Administração Pública insta-a a optar por um deles, sob pena de instauração de processo administrativo em que a pena de demissão é um dos desfechos prováveis. 2. A aplicação do princípio da segurança jurídica não implica em nenhum desdouro à norma constitucional (art. 37, XXXVI), pois também a Constituição Federal alberga o princípio da segurança jurídica, ainda que o faça implicitamente em diversos dispositivos. 3. Dessarte, a obstar a aplicação irrestrita do poder de revisão dos atos administrativo (autotutela), impõe reconhecer a ocorrência da decadência administrativa, na esteira dos precedentes desta Corte. 4.. Segurança concedida..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade ao art. 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal.



    Sustenta o recorrente, inicialmente, que “não incide a decadência nos casos de acumulação ilegal de cargos públicos, estando sujeita a investigação a qualquer tempo”.



    Afirma, também, a impossibilidade de cumulação dos cargos ocupados pela impetrante, ora recorrida, uma vez que “o cargo de técnico em educação, apesar de sua nomenclatura, ostenta natureza meramente burocrática, não sendo necessária formação específica para ocupar tal cargo”.



    Decido.



    Não procede, inicialmente, a alegada impossibilidade de aplicação do prazo decadencial e da denominada teoria do fato consumado, haja vista que que o recorrente, nesse ponto, não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ressalte-se que a mera afirmação de que o acórdão recorrido diverge de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. 



    I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. 



    II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. 



    III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Por outro lado, quanto à natureza dos cargos ocupados pela recorrida e a impossibilidade de acumulação, também não procede o apelo, uma vez que essas questões carecem do necessário prequestionamento, sendo certo, também, que a Corte de origem se limitou a conceder a segurança por entender que “[d]eve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica quando verificado que há trinta anos a impetrante ocupa em acumulação com o cargo de professor o de técnica em educação e que somente agora, em razão do pedido de aposentadoria, a Administração Pública insta-a a optar por um deles, sob pena de instauração de processo administrativo em que a pena de demissão é um dos desfechos prováveis”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente